Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-04.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013320-04.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROBERTO JOSE GADANI - CPF: 405.824.851-34 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ROBERTO JOSE GADANI - CPF: 405.824.851-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
-

PRECEDENTES DO STJ -

SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Roberto José Gadani
contra ato tido como ilegal do
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da Secretária de Administração,

concedeu

a segurança pleiteada,
para determinar à autoridade indigitada coatora proceda com a imediata posse do Impetrante ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: Assistente Administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 10, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Súmula n. 512 do STF e n. 104 do STJ.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este
So
dalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 39816978), manifestou-se pela
retificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Roberto José Gadani
contra ato tido como ilegal d
o Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da Secretária de Administração,

concedeu

a segurança pleiteada,
para determinar à autoridade indigitada coatora proceda com a imediata posse do Impetrante ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: Assistente Administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, participou do certame público regido pelo Edital nº 005/2009, para o provimento do cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: Assistente Administrativo, do qual restou classificado na 414ª posição.

Sustenta que, 24.2.2014, foi convocado e nomeado por meio do Ato n. 18.789/2014; todavia, foi tornado sem efeito devido o não comparecimento do candidato para formalizar a posse, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
.

Constata-se que, a ação foi impetrada inicialmente contra ato tido como ilegal do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso; todavia, o Magistrado
a quo
proferiu despacho determinando que fosse efetuada a emenda da inicial para adequação do rito.

Em cumprimento a essa determinação, acostou aos autos petição do Autor, pugnando pela conversão da ação mandamental em rito ordinário; todavia, o Juízo Singular não apreciou o pleito e indeferiu o pedido de liminar, além de determinar a emenda da inicial, para constar como autoridade coatora o Superintendente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Administração, conforme se verifica do ID n. 38939476.

Posteriormente, aportou aos autos petição do Impetrante, pugnando pela retificação do polo passivo da demanda, para constar como sendo o Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Administração.

O Juízo
a quo
concedeu segurança vindicada, para determinar que o Impetrante seja nomeado e empossado no cargo pleiteado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Ab initio,
cumpre destacar que, embora o Magistrado
a quo
tenha determinado a emenda da inicial para conversão ao rito adequado, bem como a parte autora tenha pugnado pela retificação do nome ação para ação ordinária, não houve manifestação do Juízo Singular quanto o pleito do Impetrante, permanecendo a ação como Mandado de Segurança.

Além do mais, o Magistrado
a quo

determinou a retificação do polo passivo da demanda, ocasião em que o Impetrante pugnou pela retificação, para constar como autoridades coatoras,
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da Secretária de Administração.

Desse modo, embora tenha ocorrido um certo tumulto na tramitação dos autos, não houve nenhum prejuízo, uma vez que foi retificado o polo passivo da demanda para constar como Impetrados, o
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da Secretária de Administração
, que foram devidamente notificadas
,
conforme se verifica do ID n. 3839479.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu,
constata-se pelos documentos acostados aos autos que a forma de comunicação realizada pela autoridade coatora foi o do Ato n. 18.789/2014, publicado no Diário Oficial n. 26239 de 24-2-2014, que convocou os candidatos aprovados para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: Assistente Administrativo, para tomarem posse no referido concurso, conforme se verifica do ID n. 38939470.

Posteriormente, foi publicado no Diário Oficial n. 26281, pág. 10, de 30-4-2014, tornando o referido ato sem efeito, uma vez que
não entrou em exercício no prazo estabelecido no art. 16,
§ 6°, da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990.

O Impetrante, apesar de aparecer na lista de convocados, apenas tardiamente, tomou ciência da sua nomeação para o cargo, o que causou a impossibilidade da sua posse.

Levando em consideração o grande lapso temporal entre a publicação do resultado e da convocação dos candidatos, aventando o princípio da publicidade e da razoabilidade, entendo por ser a Impetrante prejudicada com o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do resultado final aos candidatos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
-

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(Apelação / Remessa Necessária 115214/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/8/2017, publicado no DJE 04/9/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – PUBLICAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente por meio de Diário Oficial. Precedentes do STJ.

(MS 131199/2013, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/7/2015, publicado no DJE 9/7/2015). [Destaquei]

No caso dos autos, a homologação do certame ocorreu em 29-6-2010,

e o Impetrante foi convocado somente em
24-2-2014
, ou seja, após o decurso de mais de 3 (três) anos, violando o seu direito líquido e certo, visto que o Impetrado publicou a convocação no Diário Oficial,

sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

De outro lado, a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial eletrônico, pois o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que
foge
à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1
. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento:16/4/2015 - DJe 23/4/2015). [Destaquei]

Desse modo, não se mostra razoável exigir que o Impetrante acompanhe diariamente as publicações do Diário Oficial por mais de 3 (três) anos.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021